Tribunal: STF
Processo: AI 851656
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.